Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702348-30.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA HELENA DA SILVA, CAMILA GIOVANA DA SILVA PASCOAL, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL, MARIA LETICIA CARNEIRO NERES, RUBENS NERES SANTOS, GENIVAL OLIVEIRA GONCALVES, SANDERSON OLIVEIRA GONCALVES, KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES, ALESSANDRA HELENA DA SILVA, CAMILA GIOVANA DA SILVA PASCOAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi julgada em conjunto com o processo de no 0702352-67.2018.8.07.0007, por sentença única (ID 52090231). Em consulta ao sistema do PJe da 1a Instância, foi interposto recurso na referida demanda conexa, a qual se encontra aguardando o decurso de prazo. Assim, aguarde-se na Secretaria o envio dos autos de no 0702352-67.2018.8.07.0007 a esta 2a Instância. Após, retornem ambos os feitos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator